Tribunal: TJMT
Processo: 1014867-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014867-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ISAIAS KATSUI - CPF: 481.495.781-53 (AGRAVANTE), ADRYANNE CRISTHINY GHIZZI - CPF: 373.819.488-69 (ADVOGADO), JAMILLE PESQUERO DEGHAICHE - CPF: 065.969.601-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 1.645/1995. INDEFERIMENTO FUNDADO EM AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo de Execução Penal no 0062639-32.2009.8.12.0001, que indeferiu pedido de comutação de pena com base no Decreto Presidencial no 1.645/1995. O agravante alega que, à época da edição do decreto, preenchia os requisitos legais, inclusive o lapso de cumprimento de pena. Requereu, assim, a redução de 1/3 de sua pena. O juízo de origem indeferiu o pleito sob o fundamento de já ter o sentenciado sido beneficiado por comutação posterior (Decreto no 8.615/2015).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenchia os requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial no 1.645/1995 para a concessão de comutação de pena, notadamente o lapso temporal mínimo de cumprimento de pena até 25 de dezembro de 1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 3o do Decreto no 8.615/2015, que veda nova concessão de comutação a quem já foi beneficiado, possui natureza prospectiva, não podendo retroagir para obstar benefício previsto em decreto anterior, sob pena de ferir o princípio da irretroatividade da lei penal, nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

4.

A análise do direito à comutação com base no Decreto no 1.645/1995 deve observar exclusivamente os requisitos nele estabelecidos.

5.

A pena unificada do agravante no ano de 1995 totalizava 14 anos, 7 meses e 18 dias, exigindo o cumprimento de, ao menos, 3 anos, 7 meses e 27 dias para preencher o requisito objetivo do Decreto Presidencial no 1.645/1995.

6.

O agravante havia cumprido apenas 2 anos, 5 meses e 3 dias até a data de referência, conforme apurado em relatório processual, não atingindo o lapso necessário para a concessão do benefício.

7.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se considerar a totalidade das penas para o cálculo do tempo de cumprimento exigido para benefícios como a comutação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de comutação de pena prevista no Decreto no 1.645/1995 exige o cumprimento integral dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no próprio diploma normativo.

2.

A existência de benefício posterior não impede, por si só, a análise de pleito anterior, desde que preenchidos os requisitos legais da época.

3.

O lapso de cumprimento de pena deve ser aferido com base na soma das penas unificadas, considerando o tempo efetivamente cumprido até a data prevista no decreto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 1.645/1995, arts. 2o e 6o; Decreto no 8.615/2015, art. 3o; CF/1988, art. 5o, XL.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDFT, Agravo em Execução Penal no 0741608-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 12.11.2024.
STJ, AgRg no HC no 779.459/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ISAIAS KATSUI
contra a decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos do Processo de Execução Penal no 0062639-32.2009.8.12.0001, indeferiu o pedido de comutação de sua pena com base no Decreto Presidencial no 1.645/1995.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que na data de referência do decreto (25 de dezembro de 1995) preenchia todos os requisitos para a concessão do benefício. Afirma que era primário e já havia cumprido mais de 1/4 (um quarto) da pena que lhe era imposta à época, a qual alega ser de 9 anos e 10 meses de reclusão. Argumenta que o fato de ter sido posteriormente beneficiado pela comutação do Decreto no 8.615/2015 não poderia suprimir um direito adquirido anteriormente. Requer, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecido o seu direito e reduzida sua pena em 1/3 (um terço).

Em contrarrazões, o Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão recorrida sob o argumento de que a concessão de comutação com base no Decreto de 2015 inviabiliza o pleito atual.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, por meio do Procurador ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES, manifestou-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento do recurso. No entanto, além do fundamento do artigo 3o do Decreto no 8.615/2015, aponta que o agravante não havia cumprido o requisito objetivo (lapso temporal) exigido pelo Decreto de 1995.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se em aferir se o agravante, Isaias Katsui, faz jus à comutação de pena prevista no Decreto no 1.645/1995.

Os artigos 2o e 6o do Decreto no 1.645/1995 dispõem que:

Art. 2o
O condenado que, até 25 de dezembro de 1995, tenha cumprido, no mínimo, um quarto da pena, se não reincidente
, ou um terço, se reincidente,
e não preencha os requisitos do art. 1° o seus incisos, terá comutada sua pena privativa de liberdade
da seguinte forma:

I - pena até dez anos, redução de um terço para os não reincidentes e um quarto para os reincidentes;

II - pena superior a dez anos e até vinte anos, redução de um quarto para os não reincidentes e um quinto para os reincidentes;

III - pena superior a vinte anos de reclusão, redução de um quinto para os não reincidentes e um sexto para os reincidentes.

(...)

Art. 6o Constituem, também, requisitos do indulto e da comutação:

I - ter o condenado demonstrado bom comportamento, durante os últimos doze meses, de cumprimento da pena privativa de liberdade, comprovado através de atestado da autoridade responsável pela custódia;

II - ter o condenado revelado condições pessoais favoráveis à sua permanência na comunidade, quando concedida a suspensão condicional da execução da pena, desde que cumprido, no mínimo, metade do período de prova, com exata observância das condições impostas;

III - ter o condenado conduta reveladora de condições pessoais que lhe permite a reinserção social, quando submetido a livramento condicional.

Parágrafo único.
As exigências deste artigo não se aplicam à hipótese do inciso II do art. 1° deste Decreto.

A decisão do juízo
a quo
indeferiu o pleito com base no fato de que "o sentenciado já foi agraciado com o benefício da comutação baseada no decreto 8.615/2015 na data de 15/10/2019".

Embora a conclusão pela negação do benefício deva ser mantida, faço-o por fundamento diverso daquele utilizado na origem e sustentado nas contrarrazões.

Com efeito, o artigo 3o do Decreto no 8.615/2015, que veda a concessão de nova comutação a quem já tenha sido beneficiado anteriormente, possui natureza prospectiva. Ou seja, sua aplicação visa impedir a concessão de futuros benefícios após a comutação de 2015, e não pode retroagir para prejudicar o réu, alcançando um suposto direito que teria sido adquirido sob a égide de um decreto anterior (1995).

Nesse sentido, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA.
DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023
. TRÁFICO DE DROGAS.
VEDAÇÃO DE INDULTO PELA LEI 8072/90. DELITO PRATICADO ANTES DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL. INEXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. DECISÃO ALTERADA.

1. A vedação do indulto para o delito de tráfico de drogas foi estabelecida na Lei 8072/90, uma vez que trata de crime equiparado ao hediondo. 2. Quando o delito foi praticado antes da vigência da Lei 8072/90, deve incidir o princípio da irretroatividade da lei penal, nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, se a lei posterior é mais grave. 3 . Diante da irretroatividade da lei penal, a comutacao de penas, em relação ao crime de tráfico de drogas, é cabível e deve ser apreciada pelo Juízo Executório.
4. Agravo em execução penal conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07416082820248070000 1944281, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 12/11/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 25/11/2024).

Assim, no momento em que a comutação do ano de 2015 foi analisada e concedida, não existia benefício anterior a impedir sua concessão. A análise do pleito do ano de 1995, portanto, deve se ater estritamente aos seus próprios requisitos, ou seja, os requisitos do Decreto no 1.645/1995.

Contudo, e aqui reside o ponto fulcral para a resolução da lide, o agravante de fato não preenche os requisitos do Decreto no 1.645/1995, conforme demonstrado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer.

O artigo 2o do referido decreto exige que o condenado não reincidente tivesse cumprido, até 25 de dezembro de 1995, no mínimo, 1/4 (um quarto) da pena.

Ocorre que a premissa fática da qual parte a defesa é equivocada. Conforme apurado no parecer ministerial, com base na análise do Relatório da Situação Processual Executória, a pena total unificada do agravante, à época, não era de 9 anos e 10 meses, mas sim de
14 anos, 7 meses e 18 dias
, resultante da soma de quatro condenações distintas, quais sejam:

. Processo no 0000000-00.0000.0.00.4391 (furto), data do crime: 11/12/1989; data da sentença: 13/08/1992; transito em julgando: 21/06/1993; Pena: 2 anos e 08 meses de reclusão;

. Processo no 0000000-00.0000.0.05.1693 (furto e formação de quadrilha), data do crime: 18/01/1992; data da sentença: 10.03.1994; transito em julgando: 15/04/1994; Pena: 5 anos de reclusão;

. Processo no 0000000-00.0000.0.01.9193 (furto), data do crime: 22/04/1992; data da sentença: 08/06/1994; transito em julgando: 15/08/1994; Pena: 4 anos, 9 meses e 18 dias;

. Processo no 0000000-00.0000.0.01.8993 (furto), data do crime: 04/04/1993; data da sentença: 26/05/1994; transito em julgando: 29/07/1994; Pena: 2 anos e 02 meses.

Para fazer jus à comutação, o reeducando necessitaria ter cumprido 1/4 (um quarto) dessa pena unificada, o que corresponde a um lapso temporal de
3 anos, 7 meses e 27 dias
.

No entanto, o histórico de cumprimento de pena demonstra que, apesar de ter iniciado o cumprimento em 02/04/1992, o agravante foi posto em liberdade provisória em 08/04/1992, retornando ao cárcere apenas em 04/08/1993.

Realizado o cômputo, verifica-se que, na data de referência (25/12/1995), o agravante havia cumprido efetivamente apenas
2 anos, 5 meses e 3 dias
de sua pena.

O STJ possui jurisprudência dominante no sentido de que deve ser considerada a totalidade das penas impostas para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão de benefício de comutação de penas,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INDULTO OU COMUTAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência dominante nesta Corte Superior, "ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutacao de penas"
( AgRg no HC n . 623.203/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 1o/3/2021). 2. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 779459 SP 2022/0337440-8, Data de Julgamento: 06/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023).

Desta forma, é manifesto que o agravante não preenchia o requisito objetivo (lapso temporal) para a concessão da comutação pretendida. Se o requisito objetivo essencial não foi atendido à época, não há que se falar em direito adquirido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo em Execução Penal interposto por Isaias Katsui e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão do juízo de primeira instância por fundamento diverso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025